Tribunal: TJSP
Processo: 1068448-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Cassação de CNH – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Não se conhece de recurso de apelação cujas razões estão dissociadas do quanto decidido – Ausência de impugnação específica à sentença recorrida – Violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Cassação de CNH – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Não se conhece de recurso de apelação cujas razões estão dissociadas do quanto decidido – Ausência de impugnação específica à sentença recorrida – Violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, inciso II, do Novo Código de Processo Civil – Apelo não conhecido.